Tribunal: TJPA
Processo: 0000679-54.2011.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000679-54.2011.8.14.0032

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: ADILIO CEZAR NUNES GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.HIPÓTESE FORA DO ART.1.022 DO CPC/15. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO É NA VERDADE UMA TENTATIVA DE REDISCUTIR ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O cabimento de embargos de declaração está restrito às hipóteses do art.1.022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

II -
Quando o Embargante afirma haver contradição, afirma que esta contradição não seria dentro do que decidira o Acórdão, mas tenta fazer uma nova analise do entendimento uníssono desta Turma, tentando apontar uma contradição com a sua tese jurídica, ou seja, uma mudança de entendimento e não uma integralização do que fora decidido.

III - O acórdão da presente Turma simplesmente não verificou qualquer equivoco na decisão agravada, não havendo o porquê de se discutir o que não foi objeto da própria decisão agravada.

IV - Não cabe na presente via qualquer rediscussão quanto ao nexo de causalidade, muito menos quanto aos valores arbitrados a título de seguro DPVAT.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000679-54.2011.8.14.0032

EMBARGANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADO: MARILIA DIAS ANDRADE E OUTROS

EMBARGADO: ADILIO CEZAR NUNES GOMES

ADVOGADO: CARIM JORGE MELEM NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
em face de Acórdão que negou provimento ao seu recurso de Apelação interposto em face de
ADILIO CEZAR NUNES GOMES.

Aduz que o acórdão seria contraditório ne medida em que
esta Turma considerou que a lesão suportada pelo autor foi no pé esquerdo quando o laudo pericial confeccionado por perito de confiança do juízo apurou que a lesão seria na mão esquerda do autor.

Afirmou não ser possível verificar o nexo de causalidade entre a lesão apontada e o acidente, questionando, com isso, o direito ao pagamento do seguro em tela.

Pugnou pela modificação nos valores a que fora condenada ao pagamento.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000679-54.2011.8.14.0032

EMBARGANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADO: MARILIA DIAS ANDRADE E OUTROS

EMBARGADO: ADILIO CEZAR NUNES GOMES

ADVOGADO: CARIM JORGE MELEM NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
em face de Acórdão que negou provimento ao seu recurso de Apelação interposto em face de
ADILIO CEZAR NUNES GOMES.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antonio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole, 2007. Cit. P. 656).

Quando o legislador previu a figura dos Embargos de Declaração, estabelecendo as hipóteses taxativas acima elencadas, previu a necessidade de aperfeiçoar uma decisão contraditória em seu próprio bojo.

No presente caso, quando o Embargante afirma haver contradição, afirma que esta contradição não seria dentro do que decidira o Acórdão, mas tenta fazer uma nova analise do entendimento uníssono desta Turma, tentando apontar uma contradição com a sua tese, ou seja, uma mudança de entendimento e não uma integralização do que fora decidido.

Não é para isto que servem os Aclaratórios, motivo pelo qual não há o que se falar em contradição, nem mesmo no momento em que o Embargante aduz ter ocorrido tal erro quanto à lesão apontada, que seria na mão esquerda e não no pé, o que fica claro a partir de uma simples leitura do laudo pericial acostado em ID 1889669 – pg 32.

Não cabe na presente via qualquer rediscussão quanto ao nexo de causalidade, muito menos quanto aos valores arbitrados a título de seguro DPVAT.

Deste modo, por não haver nada a ser integralizado na decisão embargada, seu recurso não merece provimento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão prolatado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/04/2022